Tribunal: TJDFT
Processo: 0751238-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES EM CONTA SALÁRIO E POUPANÇA. NATUREZA DESVIRTUADA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. FLEXIBILIZAÇÃO PELO STJ. PRECEDENTES. ART. 854, §3o, I, CPC. ÔNUS DA EXECUTADA. GRATUIDADE DEFERIDA. ART. 98, §5o, CPC. Recurso conhecido e desprovido.
1. Conquanto, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, seja impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é ônus do executado provar, na forma do artigo 854, § 3°, inciso I, do mesmo diploma legal, a natureza de poupança da conta originária em que efetivada o bloqueio dos valores impugnados.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. 2.1. Não logrando o executado demonstrar a natureza de poupança da conta em que efetivado, via sistema SISBAJUD, o bloqueio dos valores impugnados, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a penhora. 2.2. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade.
3. Nos termos dos arts. 373, incisos e 854, § 3o, I, do CPC, compete ao devedor comprovar que os valores constritos estão abarcados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC. Não se aplica a proteção da impenhorabilidade sobre valores depositados em conta poupança que, na prática, é utilizada como conta corrente. 3.1. No caso dos autos, a agravante não demonstrou a contento que a utilização da(s) conta(s) poupança(s) era(m) destinada(s) somente à reserva financeira, ônus que lhe competia, o que atrai a incidência da referida exceção à regra de impenhorabilidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.